Tribunal: TJDFT
Processo: 0716724-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716724-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Agostinho Storquio Agravado: Condomínio Villages Alvorada D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agostinho Storquio contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0713462-81.2018.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA e outros em face de AGOSTINHO STORQUIO. Conforme se verifica da decisão de ID 113223593, foi deferida a penhora dos direitos possessórios do imóvel do executado. Por esta razão, o devedor veio aos autos postulando pela impenhorabilidade do bem, sob a alegação de que o imóvel é bem de família (ID 119685495). Postula a desconstituição da penhora. O exequente refutou as alegações no ID 122499240. É o necessário. DECIDO. No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se na impenhorabilidade imóvel por se tratar de bem de família. O art.1o, da Lei n.8009/90 dispõe que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Ainda, prevê o art. 5o do mesmo texto que “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. O executado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade. Ainda que assim não fosse, é necessário frisar que o caso dos autos se trata de execução de taxa condominial vencida, conforme condenação fixada pelo acórdão de ID 36465330. Assim, resta configurada a exceção estabelecidas no art. 3o, IV, da lei n. 8009/90, que permite a penhora do imóvel para pagamento de taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Assim, não há como reconhecer a impenhorabilidade do bem. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação ofertada pelo executado. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 35620042), em síntese, que as associações de moradores que atuam como “condomínios” não podem exigir o pagamento de prestação mensal. Argumenta que a obrigação em questão não pode mais ser exigida, por força da tese de repercussão geral fixada por meio do tema no 492, de modo superveniente à sentença. Argumenta que o bem imóvel referido, situado em Condomínio Villages Alvorada, SHDB QL 32, Conjunto 20, Lote 142, Lago Sul, CEP 71.676-200, está abrangido pela regra da impenhorabilidade do bem de família devendo ser desconstituída a penhora em questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma da decisão impugnada, com a desconstituição da penhora em questão. Também requer a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No presente caso sobreleva o exame do interesse recursal, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na presente hipótese o recorrente pretende rediscutir a exigibilidade da obrigação constituída em seu desfavor. No entanto, a decisão impugnada limitou-se apenas ao tema relativo à possibilidade de penhora do bem imóvel, tendo em vista a aplicabilidade da regra da impenhorabilidade do bem de família. Assim, a suposta inexigibilidade da obrigação não pode ser submetida diretamente ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça sem que tenha sido objeto de deliberação na origem. Por essa razão o presente recurso mostra-se sem utilidade quanto ao ponto, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada a pretendida alteração da situação jurídica ora ostentada pelo agravante. Assim, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação ao tema da impenhorabilidade do bem de família. Em seguida passo ao exame do requerimento de gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso o recorrente recebe proventos mensais no valor de R$ 2.744,98 (dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), de acordo com o documento trazido aos presentes autos (Id. 35620044). Assim, verifica-se que a renda mensal recebida pelo recorrente é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora do bem imóvel pertencente ao recorrente. A análise da impenhorabilidade do bem de família deve partir da premissa estabelecida pelo preceito contido no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Com efeito, os dispositivos infraconstitucionais pertinentes devem ser interpretados em harmonia com o comando constitucional para que seja assegurada a efetividade da proteção da entidade familiar, com destaque para o art. 5o Lei no 8.009/1990, cuja redação enuncia que para “os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Nesse sentido é evidente que a Lei no 8.009/1990 contém norma protetiva contra a penhora do único imóvel residencial pertencente ao devedor. De fato, o devedor tem o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. No caso, as provas trazidas aos autos do processo de origem, concernentes a certidões emitidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, são suficientes para demonstrar que o bem imóvel em questão é único e utilizado como domicílio pelo devedor (Id. 125779595, Id. 125779596, Id. 125779599, Id. 125779600, 125779601, Id. 125779602, Id. 125779603, Id. 125779604 e Id. 125779606). A obrigação exigida do recorrente, no entanto, foi constituída por meio de prestações vencidas e não pagas referentes aos encargos devidos pela manutenção das áreas comuns do local onde está situado o bem imóvel penhorado. Diante desse contexto a regra da impenhorabilidade deve ser excepcionada, na hipótese, pela possibilidade de penhora do bem de família prevista no art. 3o, inc. IV, da Lei no 8.009/1990. A propósito, examine-se a seguintes ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. DIREITOS RELATIVOS AO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO. ART. 3o, INC. IV, DA LEI No 8.009/1990. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. A hipótese consiste em determinar a eventual impenhorabilidade dos "direitos" constituídos relativos ao imóvel objeto da constrição, ao fundamento de se tratar de bem de família. 3. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório do Registro de Imóveis. 4. Ressalte-se que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. 4.1. Assim, a manutenção da moradia é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. 5. É preciso ter em vista que, a princípio, a proteção recai apenas sobre bens imóveis, incluindo-se, posteriormente, bens móveis essenciais ou empregados para guarnecer a utilidade da residência do devedor. 5.1. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada de maneira absoluta, mas admite mitigações. 6. No caso ora em análise trata-se de execução de crédito constituído pelas obrigações condominiais não adimplidas. 6.1. Assim, está presente a hipótese de exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, inc. IV, da Lei no 8.009/1990. 7. Em relação ao alegado adimplemento substancial da obrigação, percebe-se que, ao contrário do alegado pela agravante, a última planilha apresentada pelo credor (Id. 48960025) descreveu o saldo de R$ 28.932,44 (vinte oito mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos). 8. Verifica-se que a devedora ofereceu proposta consistente no pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), correspondentes aos R$ 15.000,00 (quinze mil reais) já depositados em Juízo e em novo pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais). 8.1. No entanto, a aludida proposta foi rejeitada pelo credor, ao fundamento de que havia significativa diferença em relação ao montante efetivamente devido. 9. No caso, percebe-se existir ainda significativo montante a ser efetivamente pago. 9.1. Logo, não está demonstrado o alegado adimplemento substancial da dívida, não havendo motivos para a desconstituição da penhora. 10. Agravo interno prejudicado. 11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1323513, 07420520320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões o requisito da "probabilidade de provimento do recurso" não está satisfeito. Fica dispensado o exame do requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente, em relação ao processamento do presente recurso, e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator